Tribunal: TJPA
Processo: 0008551-31.2018.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008551-31.2018.8.14.0047

APELANTE: RAONI SANTANA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RONE MESSIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 121,
CAPUT
CP/40. APELAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DO ACUSADO RAONI SANTANA DA SILVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 PARA FINS DE ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o processo de dosimetria penal ser marcado pela discricionariedade vinculada do julgador, os tribunais superiores, buscando reduzir arbitrariedades e tratamentos desiguais, tem padronizado o uso do
quantum
de 1/6 para exasperação ou redução da pena provisória por força de atenuantes e agravantes genéricas, o que há de ser mantido, em respeito à integridade judicial. Recurso provido para reduzir a pena do acusado Raoni Santana da Silva a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

2. Recurso conhecido e provido, para reduzir a pena do apelante a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 20 a 27 de maio de 2024,
à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),
28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAONI SANTANA DA SILVA em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mãe do Rio/PA, em 01.08.2023 (
Num. 15845449
), nos autos da Ação Penal n. 0008551-31.2018.8.14.0047 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do CP/40, praticado contra a vítima Gabriel Sousa da Silva.

Em suas razões recursais (Num. 15845777), a defesa do acusado Raoni impugna somente o mérito da sentença, alegando que o
quantum
de redução da pena-base por força da atenuante genérica da confissão espontânea foi inferior àquele cabível, eis que a jurisprudência tem empregado a quota de 1/6 para tais fins. Sendo assim, requer a diminuição da pena final do acusado.

O acusado Caique Costa Cruz não recorreu da sentença (Num. 15845789).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 15845788, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 16917226.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal –
quantum
de atenuação da pena pela confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

A defesa impugna somente o mérito da sentença, especificamente no que diz respeito à fixação da pena provisória, pois requer a aplicação do
quantum
de 1/6, enquanto o juízo de origem reduziu apenas em 01 (um) ano a pena-base fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses. Sobre a incidência da atenuante genérica, a sentença assim consignou: “
Atenuo a pena em 1 (um) ano de reclusão em virtude da confissão do acusado. Ausentes circunstâncias agravantes. Fica a pena intermediária em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
”. (Num. 15845449). Não houve qualquer justificativa por parte do magistrado, para redução da pena em apenas 01 (um) ano.

Pois bem.

Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto. Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal.

Ademais, o fato de o legislador não ter definido parâmetros quantitativos para incidência das agravantes genéricas do art. 61 a 63 do CP/40 e das atenuantes genéricas do art. 65 a 66 também do diploma penal, não implica a ausência do dever de coerência em sua aplicação. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, não de hoje, tem buscado objetivar cada vez mais o processo dosimétrico da pena, como forma de valorizar a segurança jurídica e mesmo a igualdade, na fixação da pena e diminuir o campo para arbitrariedades. Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça tem proposto a quota de 1/6 para incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" ( AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Destarte, embora no plano normativo haja espaço para discricionariedade no parâmetro de incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, a jurisprudência majoritária tem se utilizado do parâmetro de 1/6, entendimento ao qual adiro por questão de integridade do Direito.

Logo,
dou provimento ao recurso, para aumentar a quota de atenuação da pena do apelante, Raoni Santana da Silva, reduzindo sua pena provisória a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes e minorantes a incidirem na espécie.

Em relação ao acusado Caique Costa Cruz, embora também em relação a ele o
quantum
de redução da pena tenha sido inferior a 1/6 para as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (e ainda que a matéria veiculada aqui seja a ele extensiva por força do art. 580 do CPP), deixo de redimensionar a pena, eis que já fixada no mínimo legal, o que atrai a incidência da súmula n. 231 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para fazer incidir em favor do apelante Raoni Santana da Silva a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, gerando uma nova pena definitiva de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo a sentença em todos seus demais termos, conforme fundamentação supra
.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2024